Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-59.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013655-59.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E PROVEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ilegalidade da recusa em transferir a titularidade de unidade consumidora em razão de débitos de terceiro e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária poderia condicionar a alteração de titularidade à regularização de débitos pretéritos atribuídos a terceiro; e (ii) estabelecer a existência de danos morais e os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia acerca da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, por ausência de impugnação da decisão interlocutória por agravo de instrumento.

4.

Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza
propter personam
, não podendo a concessionária condicionar a alteração cadastral à quitação de dívida de terceiro, nos termos do art. 128, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5.

A imposição de exigências relacionadas à cadeia de ocupação do imóvel, em razão de débitos de terceiros, configura falha na prestação do serviço.

6.

A recusa injustificada na transferência da titularidade de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por danos morais.

7.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito deve observar a incidência da Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos atribuídos a terceiro.

2.

Os débitos de energia elétrica possuem natureza propter personam, vinculando-se ao efetivo consumidor do serviço.

3.

A recusa indevida na regularização de serviço público essencial configura dano moral indenizável.

4.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar a disciplina do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.015, XI, e 85, § 11; CC, art. 406, § 1º; CTN, art. 161, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.910.001/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022; STJ, Tema nº 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1043295-37.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Aroldo José Zonta
Burgarelli
,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
ADILA ARRUDA SAFI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para reconhecer
a ilegalidade da conduta da concessionária, por entender que a alteração da titularidade da unidade consumidora não pode ser condicionada, direta ou indiretamente, à regularização de dívida atribuída a terceiro, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

Inconformada, a concessionária interpõe apelação sustentando, em síntese, que jamais condicionou a transferência de titularidade ao pagamento dos débitos pretéritos, afirmando que os sucessivos indeferimentos decorreram exclusivamente de pendências documentais, divergências contratuais e ausência de comprovação adequada da ocupação do imóvel.
Aduz, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem
como requer a incidência da taxa SELIC nos consectários da condenação.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que os próprios registros administrativos produzidos pela concessionária demonstram que as exigências formuladas estavam vinculadas à existência de débitos deixados por terceiros, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e legitima a condenação imposta na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ADILA ARRUDA SAFI
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegalidade da conduta da concessionária, por entender que a alteração da titularidade da unidade consumidora não pode ser condicionada, direta ou indiretamente, à regularização de dívida atribuída a terceiro, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00. (quatro mil reais), nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ADILA ARRUDA SAFI, proprietária de imóvel, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora narra que a concessionária ré se recusou a transferir a titularidade da unidade consumidora nº 6/2865820-1 para seu nome (ou de novo locatário), condicionando o ato à quitação de um débito de R$ 58.438,35, deixado pelo antigo inquilino, Sr. Everton Ribeiro da Silva. Sustenta que a dívida tem natureza pessoal (propter personam), não podendo ser imputada à proprietária do imóvel, e que a conduta da ré é abusiva e ilegal.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a realizar a transferência de titularidade imediatamente, abstendo-se de vinculá-la ao pagamento do débito de terceiro. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência de sua responsabilidade sobre a referida dívida, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo o contrato de locação e protocolos de atendimento.

A tutela provisória de urgência foi deferida, determinando-se a imediata transferência da titularidade.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, alegando, em suma, que a negativa inicial para a troca de titularidade ocorreu por pendências documentais da parte autora e não pela existência do débito. Defendeu a legalidade de seus atos e a ausência de conduta ilícita que ensejasse dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo a tese defensiva e afirmando que toda a documentação necessária foi devidamente apresentada, sendo a recusa motivada exclusivamente pela dívida do ex-locatário.

Instadas a especificarem as provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito, por entender que a matéria é unicamente de direito e já está suficientemente comprovada nos autos. A parte ré, por sua vez, pugnou pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do autor e juntada de novos documentos.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

[...]

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora (art. 2º do CDC) e a ré como fornecedora de serviço público essencial (art. 3º do CDC). Incidem, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

Do Mérito

A controvérsia central reside na legalidade da recusa da concessionária ré em proceder à transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, condicionando o ato ao pagamento de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiro (ex-inquilino).

A conduta da ré é manifestamente ilegal.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que a obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal (propter personam), e não real (propter rem). Isso significa que a dívida está vinculada a quem efetivamente consumiu o serviço e firmou o contrato com a concessionária, não acompanhando o imóvel.

Dessa forma, a concessionária não pode legalmente condicionar a alteração da titularidade ou a ligação de nova unidade consumidora ao pagamento de débitos de consumidor anterior. Tal prática configura coação e abuso de direito, vedados pelo ordenamento jurídico, em especial pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre o tema, rechaçando a prática adotada pela ré:

[...]

No caso dos autos, a autora comprovou ser a proprietária do imóvel e a ré não negou que a recusa se deu em razão de débito de terceiro. A tese defensiva de que a negativa ocorreu por falta de documentos não se sustenta, pois, além de genérica, foi devidamente rechaçada pela autora em sua impugnação. A falha na prestação do serviço é, portanto, incontroversa.

Do Dano Moral

A recusa indevida em transferir a titularidade de um serviço essencial, forçando a consumidora a buscar o Poder Judiciário para obter um direito que lhe é garantido por lei, ultrapassa o mero aborrecimento. A situação impõe à parte autora uma perda de tempo útil e um desgaste que poderiam ser evitados (teoria do desvio produtivo do consumidor), configurando o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido).

Considerando a capacidade econômica da ré, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o transtorno sofrido pela autora sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(i) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que a ré realize a transferência de titularidade da unidade consumidora nº 6/2865820-1 para o nome da autora ou de quem ela indicar, abstendo-se de condicionar o ato ao pagamento de quaisquer débitos anteriores à solicitação administrativa da autora.

(ii) DECLARAR a inexistência de responsabilidade da autora, Adila Arruda Safi, sobre o débito no valor de R$ 58.438,35 (ou qualquer outro valor apurado) referente ao consumo na unidade consumidora nº 6/2865820-1, gerado em nome do antigo titular, Sr. Everton Ribeiro da Silva.

(iii) CONDENAR a ré, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

(iv) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

De início
,
cumpre registrar que
a insurgência recursal relativa à alegada impossibilidade de inversão do ônus da prova
não comporta conhecimento.

Verifica-se dos autos que o magistrado de origem, ainda na fase inicial do processo, determinou expressamente a inversão do ônus probatório em desfavor da requerida, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Id 371986377).

Trata-se de decisão interlocutória passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Contudo, a recorrente não se insurgiu oportunamente contra referido pronunciamento judicial, limitando-se a suscitar a matéria apenas por ocasião da apelação. Operou-se, assim, a
preclusão
da questão, tornando inviável sua rediscussão nesta fase processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as decisões que versam sobre distribuição do ônus da prova devem ser impugnadas de imediato pela via recursal adequada, sob pena de estabilização da matéria no curso do processo.

Nesse sentido:

“
A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim, em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista
.” (STJ - AgInt no REsp: 1910001 PR 2020/0324006-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

“
A regra da preclusão temporal atua no sentido de cessação da possibilidade de discussão de determinada decisão. Se o pedido de inversão do ônus da prova foi objeto de decisão interlocutória, incabível sua apreciação em sede de apelação, em razão da preclusão
.” (TJ-MG - AC: 10000220416689001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

Por todo o exposto,
não conheço
do recurso nesse particular.

De todo modo, ainda que superado tal óbice, a controvérsia revelar-se-ia desprovida de relevância prática para a solução da lide, porquanto a procedência dos pedidos não decorreu exclusivamente da aplicação da regra de distribuição do ônus probatório, mas da análise do próprio conjunto documental produzido pela concessionária, o qual serviu de fundamento para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Prosseguindo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica agiu legitimamente ao negar os sucessivos pedidos de transferência de titularidade da unidade consumidora formulados pela autora, bem como se estão presentes os requisitos necessários à manutenção da condenação por danos morais.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não comporta reforma, pelas razões que passo a expor.

É incontroverso que a autora buscou reiteradamente promover a alteração da titularidade da unidade consumidora vinculada ao imóvel de sua propriedade. Também não se controverte que sobre a referida unidade incidiam débitos expressivos atribuídos a ocupante anterior.

A concessionária procura sustentar, em sede recursal, que os indeferimentos administrativos decorreram exclusivamente da insuficiência da documentação apresentada pela consumidora. No entanto, a própria documentação produzida pela apelante evidencia que as exigências formuladas estavam diretamente relacionadas à existência de débitos pretéritos vinculados à unidade consumidora e à necessidade de esclarecimentos acerca dos períodos de ocupação do imóvel.

Embora formalmente apresentadas como exigências documentais, tais providências revelam que a regularização cadastral foi condicionada, direta ou indiretamente, à demonstração de circunstâncias relacionadas às dívidas deixadas por terceiros, impondo-se à autora o ônus de comprovar a cadeia de ocupação do imóvel para afastar responsabilidades que, em princípio, não lhe poderiam ser atribuídas.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual se consolidou no sentido de que os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao efetivo consumidor do serviço, e não ao imóvel onde ocorreu o consumo. Trata-se de obrigação
propter personam
, razão pela qual a concessionária não pode impedir a transferência de titularidade nem condicionar a prestação do serviço ao adimplemento de dívida atribuída a terceiro.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [...].
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA EM RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO
.
DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO “PROPTER PERSONAM”
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 128, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.
A concessionária não pode condicionar a ligação ou a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débito de terceiro, pois a obrigação ao fornecimento de energia elétrica é “propter personam”, vinculada ao contratante e não ao imóvel em que se situa a unidade consumidora. Inteligência do art. 128, § 1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
. Precedentes deste Colegiado. Na espécie, a concessionária indeferiu o pedido de alteração da titularidade da unidade consumidora e de fornecimento de energia elétrica no imóvel com destinação industrial, sob o argumento de que constatou a existência de sucessão comercial entre o antigo e o atual locatário. Contudo, a alegada sucessão comercial não restou comprovada, ônus que incumbia à RGE. Portanto,
houve recusa injustificada em disponibilizar o serviço, porquanto

é ilegal a cobrança de débitos contraídos por terceiro e não imputáveis ao atual titular da unidade consumidora
. Logo, evidenciada falha na prestação do serviço imputável à concessionária ré. [...]
” (TJ-RS - Apelação: 50011745520208210047 ESTRELA, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 20/07/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO NÃO PROPTER REM
. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL veda expressamente a exigência de quitação de débitos de terceiros para a realização de alteração cadastral
, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. 4. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, recaindo exclusivamente sobre o titular do contrato. 5.
A negativa de transferência de titularidade e a interrupção do serviço essencial, sem respaldo legal, configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC
. 6. O dano moral prescinde de prova específica diante da suspensão indevida de serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa) e justifica a indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10432953720188110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

Tal orientação encontra, inclusive, respaldo na regulamentação setorial, porquanto a
Resolução ANEEL nº 414/2010
, em seu art. 128, § 1º, veda expressamente o condicionamento alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débito pendente em nome de terceiros.

Assim, ainda que a concessionária pudesse exigir documentação apta a demonstrar a legitimidade da ocupação do imóvel, não lhe era dado utilizar a existência de débitos pretéritos existentes em nome de terceiros como fundamento para impor sucessivas exigências destinadas à reconstrução da cadeia possessória da unidade consumidora, criando obstáculos indevidos à alteração cadastral requerida pela autora.

Também não prospera a alegação de inexistência de danos morais, pois a recusa injustificada à regularização de serviço público essencial, mediante imposição de obstáculos indevidos relacionados a dívida de terceiro, configura
falha relevante na prestação do serviço
e enseja lesão extrapatrimonial passível de compensação, entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pelos tribunais estaduais em situações análogas:

“
Comprovado nos autos que a concessionária condicionou a troca de titularidade ao pagamento de débito não contraído pela autora, constata-se conduta considerada indevida, a qual gera transtornos que configuram dano moral indenizável
.” (TJ-BA - Apelação: 80002611620178050130, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025)

“
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.”

(TJ-MT 10036778520188110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Certo é que a hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano decorrente de desencontros administrativos, na medida em que a autora buscou, por diversas vezes, regularizar a titularidade de unidade consumidora vinculada a imóvel de sua propriedade e se viu impedida de fazê-lo em razão de exigências relacionadas a débitos atribuídos a terceiro estranho à relação jurídica. A situação somente foi solucionada após intervenção judicial, inclusive mediante concessão de tutela de urgência, assim, não há falar em ausência de abalo moral indenizável.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 4.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora nem esvaziar a função pedagógica da condenação.

Por fim,
a apelante se insurge contra os critérios utilizados para atualização do valor da indenização
, pleiteando a aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Neste ponto, entendo que merece acolhimento o pedido da apelante, pois, de fato, recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024, que promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os valores devidos ao apelado sejam corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação da parte anteriormente vencida, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026